Tribunal: STF
Processo: RHC 198259
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DA TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. INVIABILIDADE. PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Nos julgamentos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, estando presentes o réu e seu patrono, o prazo para interposição de recurso começa a contar da data da sessão de julgamento, uma vez lida e publicada a sentença – art. 798, § 5º, “b”, do Código de Processo Penal. 



    3. Agravo interno desprovido.